Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018235-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora”

(STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 2. A comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme prevê a súmula no 72 do STJ, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018235-20.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ALVES GUIMARAES, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1006634-93.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veiculo objeto da lide (cf. Id no 55567468).

O agravante afirma que a notificação só foi realizada no dia 07/10/2017, ou seja, após o ajuizamento da ação (08/03/2017), e, assim sendo, não só é inadequada e indevida a concessão da medida de liminar, como também o é o próprio recebimento da inicial, na medida em que a prova da constituição em mora é condição específica da ação de busca e apreensão, segundo prevê o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a orientação da Súmula no 72 do STJ.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de ação à falta de pressuposto legal específico, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, com a condenação da agravada ao pagamento de multa de 20% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id no 55567462).

O despacho vinculado ao Id. no 57274963 apenas admitiu o processamento do recurso, já que não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 60418985).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

O § 2o do art. 2o do
Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No presente caso, as notificações extrajudiciais juntadas com a inicial da ação foram enviadas para endereço diverso do indicado no contrato, e devolvidas pelo motivo “ausente” (cf. Id. no 55567465 - pág. 45).

Diante disso, a autora/agravada foi intimada para justificar o motivo pelo qual a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado, ou então, apresentar em 15 dias notificação válida, sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. no 55567465 – pág. 67).

Assim, a agravada juntou cópia de uma nova notificação, esta enviada no dia 09/10/2017 (cf. Id. no 55567465 - pág. 71), e o magistrado deferiu o pedido liminar de busca e apreensão (cf. Id. no

55567468).

No presente recurso, o agravante sustenta que a notificação só foi enviada após o dia em que a ação foi ajuizada, e por isso, a ação carece de requisito essencial, pelo que deve ser aplicado o efeito translativo com a consequente extinção da lide sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada no dia 08/03/2017, e a notificação só foi remetida ao endereço indicado no contrato no dia 07/10/2017.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”. E, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o quanto à desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito consolidou o entendimento de prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Por outro lado, a Súmula no 72 do STJ dispõe que a mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da lide.

No presente caso, como não houve a prévia notificação do devedor, a ação carece de condição de procedibilidade, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...) 2.- Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão. 3.- Anote-se, ademais, que a instituição financeira não recorreu do acórdão ora recorrido, permanecendo, portanto, o afastamento da capitalização de juros e das tarifas bancárias. 4.- Recurso Especial provido”. (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINALANDO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora” (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado RAC no 1014549-48.2019.8.11.0002- Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige prova irretorquível de umas das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, que dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No entanto, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses da lei, portanto, não há falar em litigância de má fé.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
aplicar o efeito translativo, e extinguir o processo sem resolução de mérito, além de condenar a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020